Tribunal: STF
Processo: ARE 1531224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da incidência da Súmula 281/STF.  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do motivo apontado, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto regularmente em face de acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização.



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização assim ementado:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PARADIGMA VÁLIDO. O JULGADO DO STJ APONTADO COMO PARADIGMA NÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAQUELE EGRÉGIO TRIBUNAL. TRATORISTA. CATEGORIA PROFISSIONAL. PRESUNÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL QUE SE LIMITA AO ADVENTO DA LEI 9.032/95. GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INTERCALADO E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ANOTAÇÕES DA CTPS. DISCUSSÕES QUE ENVOLVEM MATÉRIA DE FATO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA EM SEDE DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PEDILEF NÃO ADMITIDO COM BASE NAS QUESTÕES DE ORDEM 5, 22 E SÚMULA 42, TODAS DA TNU.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao Tema 1125 de repercussão geral.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    8. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 07.01.2025 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente